Tribunal: STF
Processo: MI 7449
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado pelo Instituto Amar Mais, no qual se alega omissão na edição de decreto regulamentador da Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021.



    A parte impetrante afirma que, por ser entidade beneficente, com atuação na área da assistência social, requereu ao Ministério da Cidadania a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), atualmente regulamentado pela Lei Complementar 187/2021.



    Afirma que, em razão da referida lei complementar, a fruição da imunidade das contribuições sociais, contida no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, está vinculada à obtenção do CEBAS.



    Argumenta a inexistência da análise do pedido da parte impetrante, em virtude da necessidade de publicação de decreto regulamentador, o que inviabiliza o exercício do direito constitucional à imunidade das contribuições sociais.



    Sustenta que a LC 187/2021, em vários dispositivos, condiciona a sua eficácia à publicação do decreto regulamentador, cuja ausência inviabiliza a fruição do direito constitucional à imunidade das contribuições sociais. 



    Intimada, a Advocacia-Geral da União manifestou-se nos seguintes termos:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE ASPECTOS ATINENTES À LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2021 – IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.



    I – Preliminarmente, a petição inicial deve ser indeferida, uma vez que a impetração é manifestamente incabível, nos termos do art. 6º da Lei nº 13.300/2016, bem como do art. 330, inciso III, e do art. 485, VI, do CPC. 



    II – No mérito, os fundamentos jurídicos aqui expostos evidenciam a improcedência do pedido formulado na petição inicial, devendo este mandado de injunção ser julgado improcedente.” (eDOC 22, p. 2)



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 187/2021. NÃO CABIMENTO DO INSTRUMENTO INJUNCIONAL PARA COLMATAR LACUNA LEGISLATIVA SUPOSTAMENTE EXISTENTE EM NORMA REGULAMENTADORA. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. 



    1. O mandado de injunção não se destina a colmatar suposta omissão na regulamentação de norma infraconstitucional. 



    — Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção”. (eDOC 28, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a titularidade do direito e (ii) a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 



    Na espécie, o recorrente requer o suprimento de suposta omissão legislativa na regulamentação do direito constitucional previsto no 195, § 7º, do texto constitucional, acerca da fruição da imunidade das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social.



    Narra a ausência da análise do seu pedido, pelo Ministério da Cidadania, da concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), regulamentado pela Lei Complementar 187/2021, em razão da ausência de edição de decreto, a inviabilizar o exercício do direito constitucional à imunidade das contribuições sociais.



     Requer, assim, a concessão da ordem para que seja determinada a edição do decreto regulamentador da Lei Complementar 187/2021, como meio de permitir a análise do processo de concessão do CEBAS à parte impetrante, e consequente fruição do seu direito constitucional à imunidade das contribuições sociais concedido às entidades beneficentes.



    Registro que o mandado de injunção é um remédio constitucional de natureza subjetiva e que pressupõe a existência de omissão legislativa – relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada –, bem como de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. Pressupõe-se, assim, a existência de situação concreta a motivar a necessidade de sanar, por meio de suprimento judicial, a omissão legislativa.



    Na espécie em exame, o impetrante sustenta a supressão do seu direito constitucional à fruição da imunidade das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, prevista no art. 195, § 7º, do texto constitucional, tendo em vista a ausência de decreto regulamentador da Lei Complementar 187/2021.



    Alega que, por essa razão, está impedido de obter o CEBAS e, consequentemente, usufruir da referida imunidade tributária, que assim dispõe: 



    “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 



    […]



    § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”.



    Com efeito, a norma constitucional atribui ao legislador ordinário a disciplina do tema relativo aos requisitos necessários para que a entidade beneficente de assistência social possa gozar da imunidade tributária ali prevista, o que, segundo consta dos autos, foi cumprido pela edição da Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021, a qual “[d]ispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal”.



    A parte afirma que, no entanto, o Ministério da Cidadania não haveria analisado seu requerimento referente ao CEBAS por ausência do decreto regulamentador, inviabilizando a obtenção da imunidade das contribuições sociais.



    Com efeito, o mandado de injunção pressupõe um preceito constitucional que dependa de regulamentação por norma de hierarquia inferior. Ocorre que, na hipótese, o impetrante suscita a ausência de decreto regulamentador da LC 187/2021, para possibilitar o exercício do seu alegado direito à obtenção do CEBAS e, por consequência, usufruir da imunidade tributária pretendida, e não de norma regulamentadora de dispositivo extraído diretamente da Constituição Federal.



    Nesses termos, conforme bem assentado no parecer da lavra da Procuradoria-Geral da República, verifica-se que a omissão legislativa apontada tem por fundamento um comando emitido em norma infraconstitucional, o que afasta a possibilidade da utilização da via injuncional, que exige que o comando ao legislador ordinário seja extraído diretamente do texto constitucional.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Direito constitucional, administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de injunção. Suposta lacuna no art. 26 da Lei nº 9.784/99. Via injuncional. Inadequação. Reiteração de teses. Não provimento. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão singular, limitando-se a reiterar as teses anteriormente examinadas. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. O mandado de injunção tem por objeto a colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. In casu, a suposta omissão legislativa teve por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido.”



    (MI 7469 ED-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2024; grifou-se)



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Regulamentação do art. 68 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). Falta de comando constitucional específico. Recurso não provido. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. Omissão legislativa que tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido”.



    (MI 3.318 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2013)



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido.”



    (MI 554 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2008)



    Portanto, conclui-se pela inadequação da via do mandado de injunção para a pretensão dos autos.



    Ressalte-se, por fim, que, posteriormente à impetração do presente mandado de injunção, foi publicado o Decreto 11.791, de 21 de novembro de 2023, que “[r]egulamenta a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição”. Dessa forma, observa-se que os alegados óbices à obtenção do CEBAS teriam sido superados com a edição dessa norma.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente